Tribunal: CARF
Processo: 13906.000801/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13906.000801/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.804 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, fls. 5 a 10 (adotada a numeração do processo
em meio digital), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual correspondente
ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que exige R$ 8.640,50 de imposto de
renda suplementar, R$ 6.480,37 de multa de ofício (75%), além dos acréscimos legais,
em virtude de dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13906.000801/2010-01
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.804 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000801/2010-01

2. Regularmente cientificado do lançamento, por via postal, em 21/10/2010 (fls. 72/73),
o interessado apresentou a impugnação de fls. 2 a 4, em 22/11/2010, argumentando, em
síntese, que:
a) junta cópias de recibos da fisioterapeuta Ana Paula Bacron (no montante de R$
6.000,00 para Antonio Pereira da Silva e de R$ 2.000,00 para Danilo Rodrigues Pereira
da Silva), da fisioterapeuta Regina Aparecida Zanchin (total de R$ 3.500,00), do
dentista Maurício Beletato (total de R$ 6.000,00 para o contribuinte e R$ 6.000,00 para
os dependentes Daniele e Danilo), da Clínica Médica Schell de Moraes (total de R$
900,00), bem como recibos do nutricionista Marcelo Navas (tratamento do Contribuinte
e dependentes), cópia de pagamentos de contribuição à previdência privada com
desconto mensal em seu “holerit” (alguns meses), de extratos de resgate do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, de extratos bancários e laudo do profissional
odontológico referente à radiografia panorâmica, e cópias de RG e histórico escolar da
filha Daniele Rodrigues Pereira da Silva e do filho Danilo Rodrigues Pereira da Silva;
b) a lei não o obriga a fazer despesas em cheques nominais ou saques equivalentes aos
referidos valores quitados, tendo realizado saques de fundo de garantia por ocasião de
sua aposentadoria por tempo de serviço, além de disponibilidade em espécie em seu
poder para cobertura de tais despesas, sendo improcedente a exigência de haver
coincidência em data e valores dos recibos apresentados;
c) informa ser primogênito de uma família de sete irmãos, tendo, às vezes, que ajudá-
los, realizando compras com seu cartão de crédito (como se pode constatar pelos valores
relativamente elevados que são debitados em conta corrente, conforme extrato anexo), e
que, posteriormente, lhe são repassados em dinheiro, passando a constituir parte de suas
disponibilidades;
d) os valores de dedução de Previdência Privada e Fapi constam do seu “holerit” (alguns
meses), havendo desconto mensal, conforme cópia anexa;
e) as despesas odontológicas são remanescentes de implante dentário na parte superior e
inferior, com cirurgias e implante ósseo;
f) em relação às demais despesas, apresentou os recibos dando quitação, “bem como a
capacidade e comprovação dos respectivos pagamentos”;
g) apresentou extratos bancários “onde constam cheques e retiradas que superam as
despesas, que ao meu ver seria suficiente, porém estou apresentando documento
complementar onde constam saques de fundo de garantia decorrente de minha
aposentadoria utilizado para cobertura das mencionadas despesas”;
h) coloca-se à disposição (inclusive para submeter-se à perícia), caso sejam necessárias
informações adicionais, que também podem ser obtidas em contato com os profissionais
citados, e requer seja considerada nula e improcedente a ação fiscal, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
3. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. PROVA. REQUISITOS.
A legislação tributária prevê que a prova das despesas médicas dedutíveis na Declaração
de Ajuste Anual seja feita por meio de documentação hábil e idônea, a exigir
documentação que demonstre a efetiva prestação dos serviços e o efetivo pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA.
É lícito ao fisco exigir a comprovação e justificação das despesas médicas, cabendo o
ônus da prova ao contribuinte.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.804 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000801/2010-01

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da tempestividade
4. O Contribuinte foi cientificado do lançamento em 21/10/2010, tendo apresentado
impugnação em 22/11/2010, com observância, portanto, do prazo estipulado no art. 15
do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972. Assim, dela se toma conhecimento.
Da dedução indevida de despesas médicas
5. Restou informada pela autoridade lançadora a glosa do valor de R$ 31.420,00
indevidamente deduzido a título de despesas médicas, conforme relatório “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal”, fl. 08:
... o contribuinte foi intimado a apresentar documentação hábil e idônea (por exemplo,
cópia de cheques, extratos bancários constando o débito coincidente em datas e
valores, etc) que comprovassem o efetivo pagamento aos profissionais Mauricio
Beletato (R$ 12.000,00), Regina Aparecida Zachin (R$ 3.500,00) e Ana Paula Bacron
(R$ 8.000,00).
Atendendo a intimação, apresentou extratos bancários, entretanto, analisando-os não
foi constatada vinculação dos débitos com os recibos de despesas médicas motivo pelo
qual as despesas com os três profissionais no total de R$ 23.500,00 estão sendo
glosadas da DIRPF/2009.
Estão sendo glosadas também despesas com o nutricionista Marcelo Navas no total de
R$ 7.920,00 por falta de previsão legal para dedução de tais despesas.
5.1. Para a perfeita compreensão das glosas das deduções de despesas médicas
efetuadas, devemos considerar os seguintes dispositivos:
Lei no 9.250, de 1995
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.804 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000801/2010-01

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
(Sem grifos no original)
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acôrdo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
(Grifos nossos)
Decreto n° 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.804 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000801/2010-01

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(Os grifos não constam do original)
Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001
Art. 43. Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o A dedução das despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
(Os grifos não constam do original)
5.2. Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas, na declaração de ajuste, está sempre limitado a pagamentos especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e número de CPF ou CNPJ de quem
os recebe e com a informação do tratamento e do paciente, ou seja, incumbe ao
contribuinte o ônus de provar o preenchimento do suporte fático que autoriza a
dedução, mediante a apresentação de documentos idôneos, a fim de comprovar a
efetiva prestação do serviço, bem como o efetivo pagamento das despesas incorridas
por tratamento próprio ou de seus dependentes, cabendo esclarecer que a dedutibilidade
das despesas da base de cálculo do imposto de renda está vinculada aos dispositivos
legais e normativos que tratam da matéria, aplicados de forma objetiva.
5.3. Vale dizer que a autoridade administrativa, inclusive a julgadora, deve observar a
norma estabelecida para regulamentar a questão em litígio, não podendo, por mero juízo
de valor, restringi-la ou ampliá-la.
5.4. A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para este
a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções por falta de comprovação
e justificação. Importa dizer, que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
5.5. Vale lembrar, outrossim, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo
ordenamento jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa.
Assim, incumbe ao Impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a
impugnação, as provas em direito admitidas, conforme determina o art. 16, III, do
Decreto 70.235, de 1972.
5.6. De forma que, apenas podem ser admitidas as deduções questionadas pela
Fiscalização que o contribuinte logre comprovar por meio de documentos hábeis,
cabendo ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o
interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da
interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
5.7. A legislação antes transcrita deixa claro que a autoridade fiscal pode exigir, além da
apresentação de recibos, a comprovação da efetiva prestação dos serviços e do
efetivo pagamento (desembolso) dos valores neles consignados, sob pena de glosa das
deduções.
5.8. Segundo a Fiscalização, a comprovação do efetivo pagamento poderia se dar por
meio de “cópia de cheques, extratos bancários constando o débito coincidente em datas
e valores, etc” (fl. 08).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.804 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13906.000801/2010-01

5.9. A defesa apresenta às fls. 48/66 recibos de pagamento que, em sua maioria, sequer
preenchem os requisitos exigidos pela legislação vigente (art. 8o, Lei no 9.250/1995 e
art. 46, IN SRF no 15/2001), uma vez que, ou não informam o beneficiário dos serviços
(paciente), ou o endereço do profissional, sendo que, em alguns, inclusive, sequer
consta o nome do Contribuinte.
5.10. Expressamente intimado a comprovar o efetivo pagamento dos valores pagos aos
profissionais informados (fl. 11), o Impugnante carreou aos autos os extratos bancários
de fls. 14/47, 69/71 e 124/137, referentes ao ano-calendário de 2008. Tais extratos
demonstram que o Contribuinte costumava efetuar pagamentos em cheque ou cartão de
crédito, até mesmo para pequenos valores, como também se utilizava, frequentemente,
de transferências on line.
5.11. Veja-se a título de exemplo: - cheque no valor de R$ 50,00 em 28/04; R$ 60,00
em 04/08; R$ 47,00 em 22/09, R$ 64,90 em 30/12; pagamentos/compras com cartão de
crédito no valor de R$ 6,91 em 06/02, R$ 22,70 em 07/04, R$ 19,80 em 21/05; R$
29,00 em 09/06; R$ 6,50 em 19/08; R$ 13,50 em 19/09; R$ 32,08 em 23/10, dentre
outros.
5.12. Logo, não parece crível que emitisse cheques de valores inferiores a R$ 100,00 e
efetuasse o pagamento de quantias maiores em espécie. Como se pode observar, nos
recibos constam valores sempre superiores (R$ 200,00, R$ 480,00, R$ 550,00, R$
700,00, R$ 800,00, R$ 1.115,00). Dessa forma, não há como estabelecer uma
vinculação compatível entre os recibos de pagamento emitidos pelos profissionais
citados e a movimentação bancária do Impugnante.
5.13. No caso presente, diante dos elementos constantes dos autos, ainda que se tenha
como comprovada a efetiva prestação do serviço, o Impugnante não apresentou
prova capaz de formar a convicção no sentido de ter arcado com o pagamento das
despesas glosadas, não se desincumbindo do ônus legal de comprovar o suporte fático
autorizador das deduções postuladas (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o; e
Decreto n° 3.000, de 1999, art. 73, caput), razão pela qual concluo pela manutenção da
glosa.
Conclusão
6. Isso posto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário exigido.
Rosicler Ceni Gonçalves da Silva
Relatora – AFRFB – Matrícula 877221
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 189
DF CARF MF
Original